Tribunal: STJ
Processo: 0195708-57.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213702 - SP (2025/0195708-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRO-SAUDE
ASSOCIACAO
BENEFICENTE
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL
E
HOSPITALAR
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577
LIVIA HELENA GONELA - SP242821
VITOR LUCIO DE MATOS - SP325227
ANA CRISTINA FISCHER DELL ́OSO - SP176590
AGRAVADO
: A&J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL
DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CUBATÃO -
SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS VINCULADOS AO MESMO TRIBUNAL.

INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por associação em recuperação judicial contra decisão
que não conheceu do conflito de competência entre o Juízo de Direito da 3a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e o Juízo de Direito da 1a Vara
Cível de Cubatão, ambos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A parte agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui competência
para intervir em casos análogos, visando resguardar a autoridade do juízo universal
da recuperação judicial, conforme os artigos 6o, II e III, da
com
Lei n. 11.101/2005,
redação dada pela Lei n. 14.112/2020.
Documento eletrônico VDA52296764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a10bc463-00ea-4037-bdb0-66bc41b97e79

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui
competência para dirimir conflito de competência entre juízos vinculados ao mesmo
tribunal, especialmente em casos envolvendo recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para dirimir conflito de
competência entre juízos vinculados ao mesmo tribunal, conforme disposto no
I, , da Constituição Federal.
art. 105,
d
5. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a impossibilidade de análise de conflitos
de competência entre juízos vinculados ao mesmo tribunal, sendo a matéria de
competência do próprio tribunal ao qual os juízos estão subordinados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
dirimir conflito de competência entre juízos vinculados ao mesmo tribunal, nos
termos do
I, "d", da Constituição Federal."
art. 105,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, ; Lei n. 11.101/2005,
o, II
art. 105,
d
art. 6
e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 194.933/MG, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 16.05.2023; STJ, AgInt no CC
191.918/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
08.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/11/2025 12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52296764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a10bc463-00ea-4037-bdb0-66bc41b97e79

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213702 - SP (2025/0195708-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRO-SAUDE
ASSOCIACAO
BENEFICENTE
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL
E
HOSPITALAR
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577
LIVIA HELENA GONELA - SP242821
VITOR LUCIO DE MATOS - SP325227
ANA CRISTINA FISCHER DELL ́OSO - SP176590
AGRAVADO
: A&J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL
CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CUBATÃO
- SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS VINCULADOS AO MESMO TRIBUNAL.

INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por associação em recuperação judicial contra decisão
que não conheceu do conflito de competência entre o Juízo de Direito da 3a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e o Juízo de Direito da 1a Vara
Cível de Cubatão, ambos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
2. A parte agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui
competência para intervir em casos análogos, visando resguardar a autoridade do
Documento eletrônico VDA50670383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: 9a67be39-1d78-4fbc-9e61-6601fc9816e2

juízo universal da recuperação judicial, conforme os artigos 6o, II e III, da Lei n.
11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça
possui competência para dirimir conflito de competência entre juízos vinculados
ao mesmo tribunal, especialmente em casos envolvendo recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para dirimir conflito de
competência entre juízos vinculados ao mesmo tribunal, conforme disposto no art.
105, I, , da Constituição Federal.
d
5. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a impossibilidade de análise de conflitos
de competência entre juízos vinculados ao mesmo tribunal, sendo a matéria de
competência do próprio tribunal ao qual os juízos estão subordinados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência
para dirimir conflito de competência entre juízos vinculados ao mesmo tribunal,
nos termos do art. 105, I, "d", da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, ; Lei n. 11.101/2005, art. 6o,
d
II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 194.933/MG, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 16.05.2023; STJ, AgInt no
CC 191.918/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado
em 08.03.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50670383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: 9a67be39-1d78-4fbc-9e61-6601fc9816e2

Trata-se de agravo interno interposto por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de fls. 114-117, que não conheceu
do conflito de competência, revogando a liminar antes concedida.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorre em contradição
interna, pois, embora tenha afirmado que o Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para julgar conflitos entre juízos vinculados ao mesmo tribunal, em
casos análogos, esta Corte reconheceu a possibilidade de intervenção para
resguardar a autoridade do juízo universal da recuperação judicial.
Sustenta que o artigo 6o, II e III, da Lei n. 11.101/2005, com a redação
conferida pela Lei n. 14.112/2020, estabelece a suspensão das execuções propostas
em face do devedor, bem como a vedação de medidas constritivas sobre os bens do
devedor relacionados à recuperação judicial. Afirma que a decisão recorrida
afronta os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de comprometer a
função uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça na aplicação da Lei n.
11.101/2005.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
agravada, reconhecendo a competência do juízo universal da recuperação judicial
para deliberar sobre o destino do bem arrestado.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 109-111, no qual opina pelo
não conhecimento do conflito de competência, com remessa dos autos ao Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, por se tratar de juízos vinculados ao mesmo
tribunal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50670383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: 9a67be39-1d78-4fbc-9e61-6601fc9816e2

Não obstante os argumentos expostos pela parte agravante, o recurso não
merece prosperar.
Tratam-se os autos de conflito positivo de competência com pedido de
liminar suscitado por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
HOSPITALAR
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), envolvendo, de um lado, o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO (SP) e, de
outro, o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE CUBATÃO (SP).
Conforme decidido no julgamento monocrático, esta Corte já firmou
entendimento no sentido de que não tem competência para julgar conflito de
competência entre juízos vinculados ao mesmo tribunal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS
FEDERAL COMUM E DE EXECUÇÕES FISCAIS. VINCULAÇÃO AO MESMO
TRIBUNAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. A discussão sobre se a competência para julgar execução proposta pela
OAB seria da vara federal de execuções fiscais ou da vara federal comum escapa ao
debate trazido a esta Corte Superior por meio da instauração de conflito de
competência, constituindo matéria inovatória e, por isso, insuscetível de exame
neste momento processual.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito de competência
entre Juízos vinculados ao mesmo tribunal. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no CC n. 194.933/MG, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2023
19/5/2023

AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
POSITIVO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. JUÍZOS VINCULADOS AO
MESMO
TRIBUNAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
BAIXA
NA
DISTRIBUIÇÃO. REMESSA AO TJDFT.
1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal, não
compete ao STJ dirimir conflito de competência entre Juízos vinculados ao mesmo
tribunal.
2. Baixa na distribuição e remessa do conflito positivo ao Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios.
Documento eletrônico VDA50670383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: 9a67be39-1d78-4fbc-9e61-6601fc9816e2

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 191.918/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
8/3/2023
.)
15/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno com o
encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50670383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: 9a67be39-1d78-4fbc-9e61-6601fc9816e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 213.702 / SP
Número Registro: 2025/0195708-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007352320188260157 10673931320238260100 7352320188260157
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : PRO-SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
E HOSPITALAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577
LIVIA HELENA GONELA - SP242821
VITOR LUCIO DE MATOS - SP325227
ANA CRISTINA FISCHER DELL ́OSO - SP176590
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CUBATÃO - SP
INTERES.
: A&J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRO-SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Documento eletrônico VDA52268316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:58
Código de Controle do Documento: 29ac4855-b6be-40a1-ab4d-061edcec5a5a

E HOSPITALAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577
LIVIA HELENA GONELA - SP242821
VITOR LUCIO DE MATOS - SP325227
ANA CRISTINA FISCHER DELL ́OSO - SP176590
AGRAVADO
: A&J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CUBATÃO - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:58
Código de Controle do Documento: 29ac4855-b6be-40a1-ab4d-061edcec5a5a